Tribunal: STF
Processo: RE 1279018
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA BASEADA EM JULGADO RECENTE. VIABILIDADE. RACIONALIDADE. JUIZ NATURAL. AGRAVO INTERNO. RESPEITO. REFIS. ADESÃO. o HONORÁRIOS. RENÚNCIA (…)”. (eDOC 6, p. 20) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 22, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que Lei estadual 14.505/2009 não poderia legislar sobre direito processual, especificamente no que tange aos honorários advocatícios. 
    Argumenta-se a inconstitucionalidade de lei estadual que concede benefícios fiscais (REFIS), tratando de matéria processual acerca dos honorários sucumbenciais decorrentes de ações judiciais que discutem o crédito tributário. Afirma-se que somente a União pode legislar sobre direito o processual.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 14.505/2009), consignou a dispensa da parte recorrida ao pagamento dos honorários. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Não se desconhece a jurisprudência do colendo STJ, onde há julgados mantendo a imposição do pagamento de honorários advocatícios (por todos, o CD LU (AgRg no REsp 1240428/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 28/05/2012). No entanto, não se pode por à margem de consideração que a Lei n° 14.505/2009, à exceção das transações judiciais (a que se reporta o Capítulo III), estabelece, nas suas "Considerações Gerais", que: ‘Art. 17. Salvo o disposto no Capítulo III, o o o contribuinte que aderir à sistemática prevista nesta Lei, fica dispensado do o pagamento de honorários advocatícios.’
    Como se vê, e também numa leitura conforme, a norma do art. 17 da Lei do REFIS consiste em clara renúncia de receita por parte do agravante, o que lhe é permitido, considerada a forma utilizada, a enfatizar a desnecessidade de um capítulo de sentença sobre o tema”. (eDOC 6, p. 21-22) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REFIS. LEI N° 9.964/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS. VALOR INEFICAZ. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.109.503 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.11.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF. TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI 9.964/2004. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. III – A questão referente à exclusão de contribuinte do REFIS situa-se em âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. IV - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. V - Agravo regimental improvido.” (RE 594.923-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011).
    Cito ainda, em situação semelhante a dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1021265. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.2.2017; RE 1217789, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º.8.2019; 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente